Tribunal: TJPA
Processo: 0232294-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0232294-71.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SACRAMENTO PURESA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0232294-71.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SACRAMENTO PURESA

ADVOGADA: FRANCE DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA

APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB E FELIPE JACOB CHAVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONSÓRCIO COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O LANCE APRESENTADO TERIA SIDO O VITORIOSO. ART. 373, I, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Insurgiu-se contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, eis que o motivo pelo qual se faria possível a rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora de consórcio não teria sido comprovada;

II – Afirma o recorrente que a rescisão contratual e as indenizações seriam devidas em virtude da administradora de consórcio não ter realizado o pagamento do prêmio devido, quando o lance apresentado teria sido o vencedor.

III – Não merece acolhida a pretensão recursal, visto que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC. De modo que os valores pagos ao consórcio pelo autor/apelante, devem ser restituídos, de acordo com o firmado no contrato avençado entre as partes.

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0232294-71.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SACRAMENTO PURESA

ADVOGADA: FRANCE DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA

APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB E FELIPE JACOB CHAVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE MARIA SACRAMENTO PURESA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio C/C Indenização Material e Moral,
movida em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor teria firmado com a requerida contrato de adesão em grupo de consórcio para aquisição de imóvel no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 2) que, permanecendo efetuando os pagamentos mensais referente ao consórcio, no dia 10/01/2016 o representante da demandada teria entrado em contato para informar que o autor teria sido contemplado no lance; 3) que, em decorrência disso, fora-lhe informado a necessidade do pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) que, todavia, mesmo realizando todos os pagamentos requisitados, não teria recebido o valor do premio do consórcio; 5) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a rescisão do contrato de consórcio cerne do litígio e a reparação material por todo gasto até então, bem como o recebimento de indenização moral.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela empresa ré (ID.
972999
), onde argumentou, em síntese: 1) preliminarmente, pela ausência de requisitos fundamentais de condição da ação, vide que a parte autora não teria delimitado qual nulidade contratual pretenderia ser declarada em juízo; 2) quanto ao mérito, que o autor não teria sido contemplado em sorteio, fazendo inexistir qualquer conduta contrária ao contrato firmado entre as partes; 3) que, em decorrência do último tópico, inexistindo descumprimento contratual pela parte da demandada, o pleito de devolução dos valores até então pagos em consórcio deveria seguir conforme legislação pertinente, fazendo-se impossível a restituição imediata dos importes adimplidos pelo demandante desistente.

pela incompetência do juízo, face a ação de falência nº 0007869-15.2012.8.14.0006 movida perante a 10ª Vara Cível de Ananindeua; 2) que, em caso da restituição dos valores pleiteados, o contrato firmado entre as partes prevê os descontos de taxa de administração; 3) de outra forma, que não há o que se falar de ato ilícito que enseja reparação por possível dano moral.

Assim, a parte requerente apresentou a manifestação à Contestação (ID. 973003), impugnando as teses de defesa.

Posteriormente, fora realizada audiência de conciliação, onde restou infrutífera a autocomposição. Nesse mesmo ato processual, fora manifestado o desinteresse das partes pela dilação da produção probatória (ID.

973004).

Prolatada sentença (ID. 973005), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o autor não teria comprovado ter sido sorteado em consórcio, motivo pelo qual se faria latente a não comprovação do fato constitutivo do seu alegado direito.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 2976605), onde sustenta que a sentença merece reforma total, eis que o juízo singular teria considerado que a parte teria desistido do consórcio, quando restaria evidente dos autos que o pleito de rescisão decorreria da falta da prestação contratual decorrente do seu sorteio.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões, vide certidão de ID. 973007.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0232294-71.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SACRAMENTO PURESA

ADVOGADA: FRANCE DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA

APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB E FELIPE JACOB CHAVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, observo e estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Nesse sentido, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que restaria evidente nos autos que a apelada teria incorrido em falta em suas obrigações contratuais, motivo pelo qual resultaria factível situação jurídica que enseja a rescisão contratual e o recebimento de indenizações materiais e morais.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se dos autos a improcedência do apelo recursal.

A despeito das alegações recursais, nota-se que o convencimento do juízo singular não incorreu em qualquer erro ao considerar que o outrora autor teria somente livremente desistido do consórcio contratado, pelo menos conforme as provas apresentadas. É o que se sucede, tendo em vista que inexiste nos autos documento probatório que comprova o alegado sorteio do nome do apelante no consórcio ou que o seu lance teria sido o vencedor, situação que seria constituinte da pretensão de direito alegada. Por outro lado, ressaltamos, também não há qualquer comprovação de que o consumidor teria sido levado a erro pela administradora do consórcio, uma vez que as condições a respeito do funcionamento do consórcio estavam descritas no contrato firmado entre as partes.

Ora, conforme se depreende da inicial (ID. 972994), o pleito de rescisão contratual com recebimento de indenizações decorreria do alegado fato de que a administradora de consórcio não teria cumprido com suas obrigações contratuais, vide que, mesmo em razão de o lance do autor ter sido vitorioso, este deixou de receber o valor firmado no consórcio. Todavia, diante da falta da comprovação do fato constituinte do direito alegado, forçoso reconhecer que inexiste motivo para que se declare a rescisão do contrato por culpa exclusiva da demandada, eis que não há provas que indiquem o alegado pelo autor, inclusive, este abriu mão da produção de outras provas, que poderiam compor a instrução processual, conforme se verifica no id n.973004 - Pág. 3. Dessa forma, não resta configurada a conduta ilícita por parte do consórcio em questão.

Portanto, diante da falta de comprovação de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora de consórcio, entende-se que é aplicável ao caso a rescisão por desistência do consorciado, tal qual fora o entendimento firmado pelo magistrado singular. Em casos bastante similares, tem-se entendido em harmonia a jurisprudência pátria. Observemos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CLARA E INDUVIDOSA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DEMAIS CLÁUSULA QUE TAMBÉM ATENDEM OS PRECEITOS DA BOA-FÉ E DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO PREVISTOS NO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO DECLARADA POR CULPA DA PARTE AUTORA.
DESISTÊNCIA QUE IMPLICA EM RESCISÃO POR PARTE DO AUTOR.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELO INPC A PARTIR DO DESEMBOLSO O QUE DEVERÁ ACONTECER COM A RETENÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E VALOR DE SEGURO APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. INCIDINDO A PARTIR DE TAL DATA 1% DE JUROS DE MORA AO MÊS. PRECEDENTES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM CONSÓRCIO ENVOLVENDO O MESMO MODELO DE CONTRATO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0002510-13.2018.8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 21.12.2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. ALEGADA DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. CULPA DA EMPRESA NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INADIMPLÊNCIA. CONSORCIADO DESISTENTE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO OU APÓS A CONTEMPLAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Eventual demora para a liberação da carta de crédito em razão da não apresentação do comprovante de residência é conduta regular da empresa no estrito cumprimento de dever legal, tendo em vista se tratar de documento essencial para a liberação do crédito e, inclusive, de conhecimento da própria contratante, segundo disposição contratual. 2.
Ausente a demonstração de culpa por parte da empresa administradora do consórcio, é o caso de reconhecer a resilição contratual por desistência da consorciada, ante o demonstrado desinteresse da autora no prosseguimento do contrato, face à sua inadimplência
. 3. A devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, ante a ausência de qualquer culpa contratual por parte da administradora de consórcio, deve ser efetivada no prazo de 30 dias, a contar da data do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, ou, se a cota for sorteada antes, em até trinta dias dessa contemplação. Precedentes. 4. Ausente nos autos prova de falha na prestação dos serviços, não há falar na condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (...) (TJTO , Apelação Cível, 0007377-05.2017.8.27.0000, Rel. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE , 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 29/04/2020, DJe 18/05/2020 09:21:04).

Desta feita, não merece acolhida a pretensão recursal, visto que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, I do CPC. De modo que os valores pagos ao consórcio pelo autor/apelante, devem ser restituídos, de acordo com o firmado no contrato avençado entre as partes.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a sentença de piso.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023